Tribunal: TJBA
Processo: 8050141-63.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8050141-63.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: DOMINGOS ROBERTO CHAGAS SANTOS

Advogado(s)
:
AFRAEDILLE DE CARVALHO RIBEIRO

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

EMENTA:
Direito do Consumidor. Apelação Cível. Inscrição indevida em cadastro de inadimplentes. Responsabilidade objetiva. Falha na prestação do serviço. Dano moral presumido (in re ipsa). Majoração do quantum indenizatório. Juros de mora desde o evento danoso. Recurso provido.

I. Caso em exame

1.Trata-se de apelação cível interposta pela parte autora contra sentença que reconheceu a indevida inscrição do nome do demandante nos cadastros de inadimplentes, fixando indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. O apelante pleiteia a majoração da verba indenizatória, bem como a alteração do termo inicial dos juros moratórios.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em (i) definir o valor adequado da indenização por danos morais; e (ii) estabelecer o termo inicial dos juros de mora.

III. Razões de decidir

3. Restou comprovado nos autos que a negativação foi realizada sem qualquer comprovação de vínculo contratual entre as partes, tampouco apresentação de documentos que atestassem a origem do débito.
4. O caso configura relação de consumo, nos termos dos artigos 2º, 3º e 17 do Código de Defesa do Consumidor, sendo aplicável o regime da responsabilidade objetiva previsto nos artigos 12 e 14 do referido diploma legal.

5. A jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que o dano moral decorrente de inscrição indevida é presumido (in re ipsa), nos termos do AgInt no AREsp 1237491/SP.

6. A quantia fixada na sentença revela-se inferior aos parâmetros normalmente praticados por este Tribunal em casos análogos, merecendo majoração para R$ 10.000,00, a fim de cumprir sua função compensatória e pedagógica, conforme precedentes citados.

7. Os juros de mora devem incidir a partir da data do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e provido para majorar a indenização por danos morais para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com incidência de juros de mora desde o evento danoso.

D
ispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º, 12, 14 e 17; CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1237491/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 08/05/2018;

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.